Tribunal: TJMT
Processo: 1020335-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020335-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DJALMA CARMO DE MATOS - CPF: 424.602.041-91 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Não havendo ilegalidade nos atos administrativos que efetivaram as promoções do Apelante não há que se falar em danos materiais.

4. A caracterização do
dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Djalma Carmo de Matos
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra – em regime de exceção), nos autos da
Ação Ordinária de cobrança
, julgou improcedente a pretensão autoral que visa obter promoção ao cargo de Subtenente da Polícia Militar, tendo em vista o tempo de serviço prestado e a preterição que alega ter sofrido.

Inconformado com a decisão proferida na sentença, sustenta o apelante que é servidor público aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado na PM/MT em julho de 1994 e servido como soldado por 15 anos.

Afirma que foi graduado por antiguidade ao posto de cabo em 2009, ao posto de 3o sargento em 2014 e ao posto de 2o sargento em 2019, sendo a sua posição atual.

Argumenta que faz jus a promoção por ressarcimento e preterição, por preencher os requisitos exatamente conforme determina a Lei n. 10.076/2014 (mais benéfica), para se promover ao posto de subtenente.

Aduz que a Lei n. 10.076/2014 abrandou os requisitos para promoção por antiguidade, passando-se a exigir apenas 9 (nove) anos para a promoção de soldado a cabo.

Afirma que:
“após o início da vigência da Lei no 10.076/2014, o tempo de carreira do soldado da Polícia Militar de Mato Grosso alcançar, por antiguidade, a patente de 3o Sargento, passou a ser de apenas 13 (treze) anos de efetivo serviço, enquanto que os soldados da PMMT que ingressaram no serviço público antes da referida lei, como é o seu caso, precisam completar, no mínimo, 16 (dezesseis) anos de carreira para alcançar a mesma promoção, em clara afronta aos princípios da igualdade e razoabilidade, razão a qual ingressou com a ação judicial.”

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao pedido inicial.

Instado, o Apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo e ainda pela revogação da gratuidade da justiça (id. 72029489).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 72804986).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Djalma Carmo de Matos
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, julgou improcedente a pretensão autoral que visa obter promoção ao cargo de Subtenente da Polícia Militar, com fundamento na Lei 10.076/2014.

Extrai-se dos autos que, o apelante ingressou no quadro da Polícia Militar no ano de 1994, sendo promovido de Soldado para Cabo PM, em 2009 (de acordo com previsão da legislação em vigor à época). Foi promovida ainda nos anos de 2014 (3o Sargento) e 2019 (2o Sargento) e posteriormente se aposentou.

Afirma que a Lei. n. 10.076/2014 impôs tratamento díspar, que beneficia os policiais militares que ingressaram após o autor, preterindo aqueles que adentraram na corporação anteriormente, no seu caso em 07 (sete) anos.

Pois bem.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:
a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;”

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos.

Todavia, o apelante foi promovido para Cabo nos termos da lei vigente à época, quando completou os 15 anos de efetivo exercício na PMMT, e foi efetivamente promovido a 3o Sargento, o que torna seu pedido inicial improcedente.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção ao Cargo de 3o Sargento, visto que a promoção já foi efetivada há vários anos.

Ademais, observa-se, o apelante almeja obter retroatividade da lei para sua promoção ao posto de Cabo, o que não se admite, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

A propósito, colham-se os seguintes julgados emanados deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.
2. Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública.
(...)” (N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).
” Grifou-se.

Além disto, quanto o alegado sobre os danos materiais e morais, tenho que a sentença do 1o grau também se mostrou acertada, pois se não houve ilegalidade/ato ilícito nas promoções do Apelante, não que se falar em indenização de danos materiais e/ou morais.

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na esfera do poder discricionário da Administração, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)”.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
nego-lhe provimento
, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, o que mantenho neste momento, tendo em vista a ausência de mudança fático-jurídica que enseje a sua revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022